Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726921-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA TIEKO KITA SUZUKI D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal, ante a prolação de sentença extintiva do feito (ID 241486002 dos autos no 0719815-64.2023.8.07.0001), nos termos do despacho de ID 73623479. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora